Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-59.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800103-59.2024.8.14.0133

APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS PACHECO, RENATO MESSIAS ASCENCAO LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800103-59.2024.8.14.0133

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA (Defensoria Pública)

APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS PACHECO (Adv. Silvio Lobato Monteiro)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA AUTÔNOMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V), praticado contra motorista de aplicativo com emprego de arma e restrição da liberdade da vítima. Roseane alegou nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória e excesso na dosimetria da pena. Renato requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, além de pleitear a redução da pena-base e a aplicação das atenuantes com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal da acusada Roseane por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação de ambos os apelantes; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à aplicação de agravantes e atenuantes, e à causa de aumento pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal de Roseane, embora não realizado segundo as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade quando há provas autônomas e robustas, como a transferência bancária para sua conta e os depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

A autoria e a materialidade restam demonstradas por diversos elementos de prova documental e testemunhal, incluindo boletim de ocorrência, extratos bancários, confissão parcial de corréu e o relato minucioso da vítima.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outras provas, conforme entendimento pacífico do STJ.

A pena de Roseane foi corretamente fundamentada com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente em razão da atuação em concurso de pessoas, e majorada por restrição à liberdade da vítima.

A pena de Renato foi fixada com base em duas circunstâncias judiciais negativas e, na segunda fase, mantida no mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ, mesmo com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade.

O pedido de Renato para recorrer em liberdade não foi conhecido, por se tratar de matéria própria de habeas corpus, conforme o Regimento Interno do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há nos autos provas autônomas e suficientes da autoria delitiva.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na pena-base, quando a conduta se mostra mais reprovável e evidenciado o concurso de agentes.

A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

O pedido de direito de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, não sendo cabível em sede de apelação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e V; 59; 65, III, c e d; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 717.149/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, DJe 14/03/2023; STJ, REsp 2.144.773/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 25/02/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, rel. Min. Rogerio Schietti, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay, 3ª Seção, DJe 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,

em

CONHECER

do recurso interposto por ROSEANE DOS SANTOS PACHECO e
NEG
AR

PROVIMENTO
,

e
CONHECER EM PARTE
do recurso interposto por RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA e na parte conhecida
,
NEGAR PROVIMETO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação penal, interpostos contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa e
ROSEANE DOS SANTOS PACHECO
a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, ambos no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V do Código Penal (roubo majorado). (ID 22354242).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 05.11.2023, o motorista de aplicativo TALLES DANTAS DA SILVA recebeu um chamado para corrida no Residencial Albatroz. Ao chegar no local indicado, a vítima foi abordada por três indivíduos, dentre eles os acusados. Ato contínuo, o ofendido foi colocado no banco traseiro, sendo amarrado enquanto os denunciados subtraiam seus bens.

ROSEANE DOS SANTOS PACHECO

interpôs o presente recurso por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, sustentando, no ponto que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, além de que o conjunto probatório carece de elementos que evidenciem a participação da apelante no delito.

Subsidiariamente requer a reforma da pena para que seja proporcional ao delito praticado e o afastamento do concurso de pessoas, pois não restou comprovado o liame subjetivo entre os acusados. (ID 22354247).

RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA, igualmente, interpôs o presente recurso em que pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela reforma da pena-base ao mínimo legal, considerando que a fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas como negativas carecem de justificativa idônea. Na segunda fase, requer a aplicação das atenuantes reconhecidas aquém do mínimo legal, devendo ser afastada a sumula 231 do STJ. (ID 22354252)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos (ID 22354254).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID 22699273).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

1. RAZÕES DE
ROSEANE DOS SANTOS PACHECO:

1.1. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que haja eventual irregularidade formal no reconhecimento fotográfico, esta não enseja, por si só, nulidade do feito quando há nos autos outros elementos de prova independentes, harmônicos e robustos que apontam para a autoria delitiva, além de que
sabe-se que o procedimento do art. 226 do CPP não se trata de norma absoluta, sendo imperioso sua realização somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito e isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando- se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AgRg no HC 721963/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 19/04/2022. Data da Publicação: 13/06/2022, grifo nosso).

De tal modo, ao analisar os documentos constantes dos autos, a identificação da apelante decorre de provas robustas e independentes constantes nos autos, especialmente a comprovação de que os valores subtraídos da vítima foram transferidos, no curso do delito, diretamente para conta bancária de titularidade da acusada, fato corroborado por prova documental idônea. Ademais, a descrição física feita pela vítima é compatível com a denunciada, e a alegação de que estaria acompanhando o filho em unidade hospitalar, no momento dos fatos, restou refutada por informação oficial da própria instituição, isolando sua versão defensiva.

Assim, tais elementos foram valorados de forma harmônica na sentença condenatória, a qual reconheceu a autoria com base em provas materiais e testemunhais convergentes.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial; depoimentos prestados na fase investigativa e ratificados em juízo; auto de reconhecimento fotográfico, além de comprovantes de transferência via Pix em nome dos denunciados. Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima, que descreve com detalhes os fatos e reconhece os acusados como autores do crime, vejamos:

A vítima TALLES DANTAS DA SILVA declarou, em juízo, em síntese que é motorista de aplicativo. Que recebeu uma corrida em Marituba em nome de uma mulher. Que ao chegar no local havia três pessoas, entre eles os dois denunciados. Que iniciou a corrida e pouco depois anunciaram o assalto. Que estavam armados. Que lhe colocaram no banco de trás. Que ficaram lhe ameaçando, exigiram a senha do celular. Que os dois acusados ficaram no banco de trás e o terceiro assumiu a direção. Que acessaram sua conta bancária e fizeram transferência em nome da acusada. Que fizeram empréstimos de R$1700,00; R$ 1200,00; R$ 800,00. Que tudo começou as 23h20 e se encerrou por volta de 1h30. Que lhe deixaram depois em uma rua escura. Que foi na delegacia e através do nome do pix, extrato do banco, o delegado lhe mostrou as fotos e na hora reconheceu. Que no dia seguinte fez um reconhecimento formal com várias fotos e apontou, tendo reconhecido primeiramente o acusado. Que a denunciada foi achada pelo nome.

A versão da vítima foi corroborada em juízo por meio de depoimento de policial ao relatar que “a testemunha de acusação RAFAEL COSTA BUZAR declarou, em juízo, que estava de plantão quando a vítima chegou na delegacia por volta de 01h da manhã, tendo informado que era motorista de aplicativo e que havia atendido uma chamada. Que no local havia sido abordado por três pessoas, dois homens e uma mulher. Que ele informou que ficou por volta de 1h30 em poder dos acusados. Que ele informou que havia sido passado pix de valores para Renato e Roseane. Que realizaram pesquisas e verificaram que Renato já havia sido preso anteriormente. Que depois chamaram a vítima e fizeram o reconhecimento fotográfico nos termos exigidos pelo STJ, tendo sido reconhecido o acusado Renato. Que a Roseane o pix estava no nome dela.

Em sede de interrogatório o denunciado RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA confessou o delito. Que participou com outras duas pessoas. Que usaram um simulacro. Que apenas transferiu o dinheiro para Roseane, mas que ela não sabia que era de origem criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. [...]. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. [...]. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa " HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...]. (STJ AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

Assim, evidenciam-se nos autos provas consistentes e harmônicas que demonstram a autoria delitiva atribuída aos apelantes, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória para a manutenção da condenação.

3. REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:

Conforme se extrai da sentença condenatória, a dosimetria da pena imposta à acusada Roseane foi devidamente fundamentada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi corretamente considerada como negativa, uma vez que a conduta da acusada extrapolou o juízo de desvalor próprio do tipo penal, revelando maior reprovabilidade.
As circunstâncias do crime também foram negativadas em razão do concurso de pessoas, o qual restou plenamente comprovado nos autos, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima, que descreveu a atuação conjunta dos agentes, com liame subjetivo entre eles.

Cumpre destacar que, conforme a jurisprudência consolidada, é possível a valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que não seja o único fundamento de causa de aumento na terceira fase, como neste caso.

(
STJ, AgRg no HC n. 867324/RJ
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 30/11/2023)

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes incidentes.

Na terceira fase, a pena foi corretamente majorada pela causa de aumento decorrente da restrição da liberdade da vítima, circunstância igualmente demonstrada de forma segura nos autos. Dessa forma, não há reparos a serem feitos à pena imposta, que se revela proporcional, legal e devidamente motivada.

4.

RAZÕES DE RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA:

4.1.

PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, in verbis:

"Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;"

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

4.2.

REFORMA DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DE ATENUANTES COM AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ:

Pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, verifica-se que a pena-base fixada para o acusado Renato foi devidamente motivada, tendo o juízo valorado de forma negativa duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e circunstâncias do crime —, ambas com fundamentação idônea e em conformidade com os elementos constantes dos autos. A culpabilidade foi corretamente considerada como mais gravosa, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta, e as circunstâncias do crime foram negativadas em virtude da atuação em concurso de agentes, em evidente divisão de tarefas e unidade de desígnios, conforme demonstrado pelo relato firme da vítima.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade em favor do acusado, no entanto, fixou pena no mínimo legal, em obediência a Sumula 231 do STJ
a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como fundamento para a condenação, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; e (ii) verificar a necessidade de refazimento da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da referida atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme disposto na Súmula nº 545/STJ e em precedentes desta Corte Superior.

4. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a aplicação da atenuante com base na natureza qualificada da confissão, que, no caso concreto, serviu para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

5.
A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que a Terceira Seção desta Corte de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento do enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, sendo, dessa forma, mantido o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Portanto, mostra-se correta a interpretação conferida pelo Juízo a quo, que, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, no entanto, deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado no Tema 190 do STJ.

Dessa forma, a pena foi corretamente aplicada, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo qualquer motivo que justifique sua modificação ou redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por ROSEANE DOS SANTOS PACHECO

e
NEGO PROVIMENTO
, e CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto por
RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA e na parte conhecida
, NEGO PROVIMETO,
nos termos da fundamentação do voto.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA (Defensoria Pública)

APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS PACHECO

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

1. RAZÕES DE
ROSEANE DOS SANTOS PACHECO:

1.1. PRELIMINAR: RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que haja eventual irregularidade formal no reconhecimento fotográfico, esta não enseja, por si só, nulidade do feito quando há nos autos outros elementos de prova independentes, harmônicos e robustos que apontam para a autoria delitiva, além de que
sabe-se que o procedimento do art. 226 do CPP não se trata de norma absoluta, sendo imperioso sua realização somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito e isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando- se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AgRg no HC 721963/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Órgão Julgador: Sexta Turma. Data do Julgamento: 19/04/2022. Data da Publicação: 13/06/2022, grifo nosso).

De tal modo, ao analisar os documentos constantes dos autos, a identificação da apelante decorre de provas robustas e independentes constantes nos autos, especialmente a comprovação de que os valores subtraídos da vítima foram transferidos, no curso do delito, diretamente para conta bancária de titularidade da acusada, fato corroborado por prova documental idônea. Ademais, a descrição física feita pela vítima é compatível com a denunciada, e a alegação de que estaria acompanhando o filho em unidade hospitalar, no momento dos fatos, restou refutada por informação oficial da própria instituição, isolando sua versão defensiva.

Assim, tais elementos foram valorados de forma harmônica na sentença condenatória, a qual reconheceu a autoria com base em provas materiais e testemunhais convergentes.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial; depoimentos prestados na fase investigativa e ratificados em juízo; auto de reconhecimento fotográfico, além de comprovantes de transferência via Pix em nome dos denunciados. Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima, que descreve com detalhes os fatos e reconhece os acusados como autores do crime, vejamos:

A vítima TALLES DANTAS DA SILVA declarou, em juízo, em síntese que é motorista de aplicativo. Que recebeu uma corrida em Marituba em nome de uma mulher. Que ao chegar no local havia três pessoas, entre eles os dois denunciados. Que iniciou a corrida e pouco depois anunciaram o assalto. Que estavam armados. Que lhe colocaram no banco de trás. Que ficaram lhe ameaçando, exigiram a senha do celular. Que os dois acusados ficaram no banco de trás e o terceiro assumiu a direção. Que acessaram sua conta bancária e fizeram transferência em nome da acusada. Que fizeram empréstimos de R$1700,00; R$ 1200,00; R$ 800,00. Que tudo começou as 23h20 e se encerrou por volta de 1h30. Que lhe deixaram depois em uma rua escura. Que foi na delegacia e através do nome do pix, extrato do banco, o delegado lhe mostrou as fotos e na hora reconheceu. Que no dia seguinte fez um reconhecimento formal com várias fotos e apontou, tendo reconhecido primeiramente o acusado. Que a denunciada foi achada pelo nome.

A versão da vítima foi corroborada em juízo por meio de depoimento de policial ao relatar que “a testemunha de acusação RAFAEL COSTA BUZAR declarou, em juízo, que estava de plantão quando a vítima chegou na delegacia por volta de 01h da manhã, tendo informado que era motorista de aplicativo e que havia atendido uma chamada. Que no local havia sido abordado por três pessoas, dois homens e uma mulher. Que ele informou que ficou por volta de 1h30 em poder dos acusados. Que ele informou que havia sido passado pix de valores para Renato e Roseane. Que realizaram pesquisas e verificaram que Renato já havia sido preso anteriormente. Que depois chamaram a vítima e fizeram o reconhecimento fotográfico nos termos exigidos pelo STJ, tendo sido reconhecido o acusado Renato. Que a Roseane o pix estava no nome dela.

Em sede de interrogatório o denunciado RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA confessou o delito. Que participou com outras duas pessoas. Que usaram um simulacro. Que apenas transferiu o dinheiro para Roseane, mas que ela não sabia que era de origem criminosa.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. [...]. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. [...]. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa " HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...]. (STJ AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em24/5/2022, DJe de 31/5/2022)

Assim, evidenciam-se nos autos provas consistentes e harmônicas que demonstram a autoria delitiva atribuída aos apelantes, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória para a manutenção da condenação.

3. REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS:

Conforme se extrai da sentença condenatória, a dosimetria da pena imposta à acusada Roseane foi devidamente fundamentada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi corretamente considerada como negativa, uma vez que a conduta da acusada extrapolou o juízo de desvalor próprio do tipo penal, revelando maior reprovabilidade.
As circunstâncias do crime também foram negativadas em razão do concurso de pessoas, o qual restou plenamente comprovado nos autos, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima, que descreveu a atuação conjunta dos agentes, com liame subjetivo entre eles.

Cumpre destacar que, conforme a jurisprudência consolidada, é possível a valoração do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que não seja o único fundamento de causa de aumento na terceira fase, como neste caso.

(
STJ, AgRg no HC n. 867324/RJ
, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 30/11/2023)

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes incidentes.

Na terceira fase, a pena foi corretamente majorada pela causa de aumento decorrente da restrição da liberdade da vítima, circunstância igualmente demonstrada de forma segura nos autos. Dessa forma, não há reparos a serem feitos à pena imposta, que se revela proporcional, legal e devidamente motivada.

4.

RAZÕES DE RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA:

4.1.

PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, in verbis:

"Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;"

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

4.2.

REFORMA DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DE ATENUANTES COM AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ:

Pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, verifica-se que a pena-base fixada para o acusado Renato foi devidamente motivada, tendo o juízo valorado de forma negativa duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e circunstâncias do crime —, ambas com fundamentação idônea e em conformidade com os elementos constantes dos autos. A culpabilidade foi corretamente considerada como mais gravosa, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta, e as circunstâncias do crime foram negativadas em virtude da atuação em concurso de agentes, em evidente divisão de tarefas e unidade de desígnios, conforme demonstrado pelo relato firme da vítima.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu as atenuantes de confissão e de menoridade em favor do acusado, no entanto, fixou pena no mínimo legal, em obediência a Sumula 231 do STJ
a qual estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como fundamento para a condenação, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; e (ii) verificar a necessidade de refazimento da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da referida atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme disposto na Súmula nº 545/STJ e em precedentes desta Corte Superior.

4. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a aplicação da atenuante com base na natureza qualificada da confissão, que, no caso concreto, serviu para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

5.
A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que a Terceira Seção desta Corte de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento do enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, sendo, dessa forma, mantido o entendimento segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Portanto, mostra-se correta a interpretação conferida pelo Juízo a quo, que, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, no entanto, deixou de reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado no Tema 190 do STJ.

Dessa forma, a pena foi corretamente aplicada, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo qualquer motivo que justifique sua modificação ou redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por ROSEANE DOS SANTOS PACHECO

e
NEGO PROVIMENTO
, e CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto por
RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA e na parte conhecida
, NEGO PROVIMETO,
nos termos da fundamentação do voto.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RENATO MESSIAS ASCENÇÃO LACERDA (Defensoria Pública)

APELANTE: ROSEANE DOS SANTOS PACHECO

Belém, 09/10/2025